Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739144-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A., LUIZ FELIPE DE CAMPOS LOBATO APELADO: LUIZ FELIPE DE CAMPOS LOBATO, CLARO S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 69483997. Redesigne-se o julgamento para sessão presencial posterior. Desembargador Eustáquio de Castro Relator